Tribunal: TJDFT
Processo: 0722223-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGADA COLHEITA DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso.

2. Não há se falar em absolvição, pois ficou evidente a traficância, seja pelas circunstâncias da prisão em flagrante detalhada no testemunho policial, seja pela comprovação da apreensão de 18 (dezoito) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 13,11 (treze gramas e onze centigramas), envoltas em segmentos plásticos individualizados.

3. A confirmação do tráfico de entorpecente afasta a tese de desclassificação para usuário (art. 28 da Lei 11.343/2006).

4. Recurso conhecido e desprovido.